Tribunal: TJMT
Processo: 1025291-36.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025291-36.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOIFER ALEX CARAFFINI - CPF: 009.323.821-50 (ADVOGADO), ZAID ARBID - CPF: 208.245.721-49 (EMBARGANTE), MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA - CPF: 816.356.301-00 (EMBARGADO), ANTONIO EDUARDO DA COSTA E SILVA - CPF: 362.764.131-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR TEIXEIRA RAMIRES - CPF: 001.280.260-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO – PREVENÇÃO DE OUTRA CÂMARA – ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE –
PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO NÃO APRECIADO – EVIDENTE NULIDADE DO ARESTO – NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo um objeto em comum em todos os processos, a prevenção desta Câmara e deste relator ficou configurada pelo fato de que as 03 demandas - Obrigação de Fazer, Interdito Proibitório e Oposição - discutem a validade dos negócios jurídicos envolvendo o referido imóvel (art. 55, §3o, do CPC).

Se o embargante constituiu um único advogado e este requereu de forma justificada que o julgamento do Recurso fosse adiado, mas o pedido não foi analisado, é evidente o cerceamento de defesa, o que impõe a anulação do acórdão.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante para manter a liminar de proteção possessória deferida em Ação de Interdito Proibitório.

O embargante sustenta que o julgamento é nulo pois a competência seria da Terceira Câmara de Direito Privado; diz também que
houve omissão sobre o pedido de adiamento formulado pelo seu advogado que estava em tratamento clínico e não poderia participar da sessão.

Alega que a não manifestação a esse respeito configura cerceamento de defesa e nulidade do aresto.

Argumenta ainda ausência de fundamentação no voto condutor do acórdão.

Contrarrazões no id 166273694-pág. 01/07.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Nulidade do julgamento - prevenção da Terceira Câmara de Direito Privado

O Agravo de Instrumento foi distribuído por sorteio em 8/12/2022 para a Primeira Câmara de Direito Privado, relatoria do Des. João Ferreira Filho, que declinou da competência nestes termos:

(...)

Em atenção à certidão vinculada ao Id. no 153168665, verifico, inclusive em virtude da leitura das razões do recurso e da contestação apresentada pelo agravante na origem (cf. Id. no 105838995 daqueles autos), que a controvérsia envolve o imóvel rural denominado Fazenda Serra, objeto da matrícula no 17.457 do SRI da Comarca de Diamantino/MT, cuja posse e propriedade são discutidas em Primeiro Grau nos autos da ação de “Obrigação de Fazer” ajuizada pelo agravante Zaid Arbid contra Júlio César Teixeira Ramires em 22/02/2022 (Proc. no 1000273 - 95.2022.8.11.0005), e nos autos das ações de “ Interdito Proibitório” (Proc. no 1000824-75.2022.8.11.0005) e de “Oposição” (Proc. no 1001398-98.2022.8.11.0005), ambas ajuizadas pela agravada Maria Angélica Aschar Bufulin Silva contra Zaid Arbid e Júlio César Teixeira Ramires, em 11/05/2022 e 18/07/2022, respectivamente, todas elas em trâmite perante o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT.

Na Obrigação de Fazer, a celeuma envolve pretensão do agravante de registrar na matrícula do imóvel a aquisição de seu domínio em razão dos sucessivos negócios jurídicos envolvendo o bem, havidos entre Bolivar Bufulin e Divino Mariano de Araújo, entre este e Júlio Cesar Teixeira Ramires, e entre este e o agravante Zaid Arbid.

No Interdito Possessório, a controvérsia gravita suposta moléstia ao direito possessório da agravada Maria Angélica sobre o imóvel por parte do agravante Zaid Arbid.

Já na Oposição, verifica-se insurgência de Maria Angélica fundada em alegação de falsidade dos instrumentos dos negócios jurídicos supostamente celebrados por seu falecido pai, com pedido de abstenção de averbação de transferência de domínio em favor do agravante Zaid Arbid.

Conquanto o Interdito Proibitório deva ser analisado sob enfoque exclusivamente possessório, verifica-se, inclusive pelo viés conferido pelas próprias partes, que as três demandas têm como ponto nevrálgico a validade dos negócios jurídicos envolvendo a Fazenda Serra, havendo, assim, flagrante risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, tanto em Primeiro quanto em Segundo Grau de Jurisdição, de modo a ensejar reunião dos processos, na forma do art. 55, §3o, do CPC.

Considerando, portanto, a informação de que as decisões proferidas nos autos da Obrigação de Fazer e na Oposição ensejaram interposição dos RAI no 1018892-88.2022.8.11.0000 e 1021944-92.2022.8.11.0000, ambos distribuídos à relatoria do e. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; considerando, ainda, que o parágrafo único do art. 930 do CPC determina que “ o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”, e considerando, por fim, que o art. 80, §1o, do RITJMT estabelece que a “distribuição do mandado de segurança, do habeas corpus, de medidas cautelares, do recurso cível e criminal, torna preventa a competência do Relator para todos os recursos ou incidentes posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes à mesma lide”, admito a existência de prevenção no caso.

Assim, determino a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição dos autos à ilustre relatoria do eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO”.

A decisão foi cumprida, e os autos foram redistribuídos para minha relatoria.

Indeferido o efeito suspensivo ao Agravo (ID.154198171, págs. 01 a 03), o então agravante, ora embargante,
disse que não existe a prevenção afirmada pelo Des. João Ferreira Filho
e requereu

que fosse mantida a distribuição inicial (ID. 154196176, págs. 01 a 04).

Posteriormente, a agravada (embargada) ofereceu contraminuta e anexou farta documentação.

Em seguida o agravante ingressou com outra petição, tumultuando o feito, e juntou novos documentos referentes às Ações alusivas ao imóvel em questão e às do Inventário do pai da embargada.

Mais uma vez arguiu a prevenção, agora da Terceira Câmara de Direito Privado, com a seguinte justificativa:

No dia
29 de agosto de 2018
fora distribuído para a Terceira Câmara de Direito Privado, sob a relatoria do Desembargador Dirceu dos Santos, o agravo de instrumento no 1009933-70.2018.8.11.0000, tendo como partes Maria Angélica Aschar Bufulin Silva (agravante) e Ricardo Augusto Aschar Bufulin (agravado), com questão juridica relacionada a sucessão de Bolivar Bufulin.

E no dia
23 de junho de 2022
fora distribuída para a mesma Terceira Câmara de Direito Privado, por prevenção, a apelação manifestada pelo Estado de Mato Grosso no processo de inventário de Bolivar Bufulin , processo no 1031779-54.2017.8.11.0041, tendo como partes Maria Angélica Aschar Bufulin Silva e Ricardo Augusto Aschar Bufulin.

Em
29 de junho de 2022
, o agravante, Zaid Arbid, e sua cônjuge, Rosa Haidar Arbid, ingressaram nos autos desse recurso de apelação no 1031779-54.2017.8.11.0041, alegando e comprovando a litispendência entre os inventários do espólio de Bolivar Bufulin, caracterizada pela primeira distribuição ocorrida no dia 09 de outubro de 2017, por iniciativa de Maria Angélica Aschar Bufulin, filha do inventariado, que foi registrado como processo no 1031557 -86.2017.8.11.0041 e encaminhado para o Juízo e Escrivania da 4a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, MT, e pela segunda distribuição, acontecida no dia 11 de outubro de 2017, por iniciativa de Ricardo Augusto Aschar Bufulin, filho do inventariado, que foi registrado com o processo no 1031779 -54.2017.8.11.0041 e encaminhado para o Juízo e Escrivania da 5a Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, MT.

E, porque provada a litispendência, requereram a extinção desse segundo processo de inventário, com o no 1031779-54.2017.8.11.0041, manifestado por Ricardo Augusto Aschar Bufulin, na forma do inciso V, do artigo 485 do Código de Processo Civil, possível, aliás, de pronunciamento de ofício , de acordo com o §3o do mesmo dispositivo legal.

É certo haver distinção imediata entre as causas de pedir e as pretensões nos recursos de apelação no 1031779-54.2017.8.11.0041 e no agravo de instrumento no 1009933-70.2018.8.11.0000, primeiramente distribuídos para a Terceira Câmara de Direito Privado, com este recurso de agravo de instrumento no1025291-36.2022.8.11.0000, posteriormente distribuído para a Quarta Câmara de Direito Privado, tendo como Relator o Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Ocorre, todavia, que há um objeto comum em todos esses recursos, retratado no imóvel rural denominado “Serra”, com superfície de 1.140,00 hectares e 8.600 metros quadrados, descrito e caracterizado, com limites e confrontações, na matrícula 17.457 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino, MT, por último adquirido pelo agravante.
(...)

Apesar de a Fazenda Serra ser objeto de todos esses processos, a minha prevenção, e, por consequência, desta Câmara, decorre do fato de que nas 3 demandas (Obrigação de Fazer n. 1000273 - 95.2022.8.11.0005, ajuizada pelo embargante contra Júlio César Teixeira Ramires em 22/2/2022, Interdito Proibitório n. 1000824-75.2022.8.11.0005, e Oposição n. 1001398-98.2022.8.11.0005, as duas últimas apresentadas pela embargada contra o embargante e Júlio César Teixeira Ramires respectivamente em 11/5/2022 e 18/7/2022, todas em trâmite no Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino-MT) discute-se a validade dos negócios jurídicos que envolvem a Fazenda Serra, portanto havia risco de decisões conflitantes (art. 55, §3o, do CPC).

Por essa razão, concordei com a redistribuição dos Recursos para minha relatoria.

Ademais, a matéria abordada no Inventário não tem relação alguma com as debatidas nas outras demandas, pois são diferentes o pedido e a causa de pedir.

Desse modo, é evidente a competência desta Quarta Câmara de Direito Privado para julgamento deste Recurso.

Nulidade do julgamento – omissão quanto ao pedido formulado pelo advogado

O embargante argui que o julgamento é nulo visto que não houve manifestação a respeito do adiamento (ID. 162271155) requerido pelo seu advogado, que já tinha manifestado interesse em apresentar suas alegações orais perante o colegiado.

Realmente, ele havia solicitado sustentação oral e na véspera da sessão postulou que o julgamento fosse adiado pois se encontrava com agravamento de lombalgia crônica (CID M54/S920) decorrente de sequela de fratura óssea.

Importante ressaltar que, conforme procuração anexada nos autos,
o embargante constituiu somente esse advogado,
o que impediu que outro comparecesse ao ato.

Logo, é clara a nulidade do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, pois houve manifesta violação ao princípio do devido processo legal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PEDIDO DE ADIAMENTO DE SESSÃO NÃO APRECIADO – VÍCIO EXISTENTE – ACOLHIMENTO - Protocolo feito nove dias antes da data designada – Documentos comprobatórios de que o patrono da embargante possuía quatro audiências previamente agendadas para o mesmo dia, hora, em outras cidades – Patrono único – Oposição ao julgamento virtual com vistas à sustentação oral – Direito ao contraditório e ampla defesa – De rigor a anulação do v. acórdão – Designação oportuna de nova data para inclusão na pauta de julgamento – EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.
(TJSP - EMBDECCV 10070001220148260562, relator Alexandre Coelho, julgamento em 3/10/2018, 8a Câmara de Direito Privado, publicação em 5/10/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e nulidade no v. acórdão. Embargante que advoga em causa própria, pretendendo fazer sustentação oral e requereu adiamento da sessão de julgamento consoante o disposto no RI deste Egrégio Tribunal, em razão de outro julgamento marcado para o mesmo dia em Brasilia, no STJ. Pedido que não restou analisado, ocorrendo o julgamento. Cerceamento de defesa. Ocorrência. Nulidade reconhecida. Redesignação de novo julgamento, em data a ser oportunamente designada. Embargos acolhidos.
(TJSP - ED 00283352620068260032, relator Ramon Mateo Júnior, julgamento em 19/2/2019, 18a Câmara de Direito Privado, publicação em 21/2/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. ACOLHIMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PEDIDO DE ADIAMENTO DA SESSÃO. COMPROMISSO LEGAL QUE IMPOSSIBILITOU A PRESENÇA DO CAUSÍDICO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPROVAÇÃO ANEXADA AOS AUTOS. NÃO OPORTUNIZADA SUSTENTAÇÃO ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DETERMINAR NOVO JULGAMENTO.
(TJAL - ED 00004367120118020056, relator Des. José Carlos Malta Marques, julgamento em 24/2/2021, Câmara Criminal, publicação em 25/2/2021).

Posto isso, dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para anular o acórdão proferido no Agravo de Instrumento e determinar novo julgamento, com abertura de prazo para manifestação das partes sobre o interesse na sustentação oral.
Mantenho a prevenção desta Câmara para julgamento deste recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023